Tribunal: TJPA
Processo: 0801049-48.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801049-48.2021.8.14.0032

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Retorno dos autos da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação em apelação cível, em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. O acórdão anterior deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para excluir o fornecimento de medicamento não padronizado (Neozine), mantendo a condenação solidária dos entes públicos quanto aos fármacos incorporados ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STF no Tema 1.234, que trata da competência e da responsabilidade financeira dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não padronizados; e (ii) saber se a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte atinge a presente ação judicial, ajuizada no ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1.234/STF, definiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados tramitarão na Justiça Federal quando o valor anual do tratamento ultrapassar 210 salários mínimos.

4. O precedente vinculante previu modulação de efeitos para determinar que a referida alteração de competência recai apenas sobre as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico (11.10.2024).

5. A presente demanda foi ajuizada no ano de 2021, o que atrai a regra de transição e preserva de forma hígida a competência da Justiça Estadual, cabendo ao ente demandado buscar eventual ressarcimento na via administrativa.

6. O único medicamento não incorporado ao sistema público que havia sido pleiteado já foi excluído da condenação no julgamento original, por inobservância ao Tema 106 do STJ, remanescendo a obrigação exclusiva sobre fármacos padronizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido integralmente. _

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 926, 927, III e § 4º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Plenário (Tema 1.234/RG); STJ, Tema 106; STF, Tema 793.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
recorrente,
devolvida a este órgão julgador por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, diante do julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, objetivando compelir os entes públicos ao fornecimento dos fármacos Carbolitium (300 mg), Depakene (500 mg), BUP (150 mg), Neozine (100 mg) e Clonazepam (2 mg) em favor da paciente Alda Lúcia Almeida de Oliveira, portadora de enfermidades mentais graves, conforme documentação médica acostada à exordial.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar solidariamente os requeridos ao fornecimento contínuo da medicação pleiteada.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação. Em sessão de julgamento anterior, esta Colenda Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento (Acórdão Id. 20753724). Naquela oportunidade, o colegiado reformou a sentença de primeiro grau apenas para excluir da condenação a obrigação de fornecimento do medicamento NEOZINE (100mg). O fundamento adotado por esta Turma baseou-se na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, uma vez que, tratando-se de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS, não restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos, notadamente a comprovação técnica da ineficácia dos fármacos padronizados ofertados pela rede pública. Quanto aos demais medicamentos (Carbolitium, Depakene, BUP e Clonazepam), manteve-se a condenação solidária dos entes, com fulcro no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Parquet, os quais foram conhecidos e desprovidos por este órgão julgador (Acórdão Id. 25301735), ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Inconformados com o deslinde da causa em segunda instância, ambas as partes interpuseram Recursos Especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas razões recursais (Id. 25455585), sustentou a necessidade de reforma do acórdão para incluir o fornecimento do medicamento Neozine, argumentando a existência de laudo médico suficiente e a premente necessidade de garantir o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de apontar violação aos dispositivos legais que regem a matéria.

Por sua vez, o Município de Monte Alegre (Id. 26457620) arguiu, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do ente municipal, defendendo a responsabilidade da União Federal pelo custeio de medicamentos de alto custo ou não incorporados, bem como a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas do SUS.

Ao realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça proferiu a decisão de Id. 30111598. No referido
decisum
, a Vice-Presidência pontuou que a controvérsia central dos autos, relativa à competência jurisdicional e à responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, foi objeto de recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral).

Considerando que a tese firmada no Tema 1.234 estabelece novos critérios para a fixação da competência e para o ressarcimento entre os entes federativos, especialmente no que tange aos medicamentos não incorporados ao SUS, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a este Órgão Julgador para que proceda à reapreciação da matéria, a fim de alinhar ou manter o julgado em conformidade com o precedente vinculante da Suprema Corte.

Dessa forma, retornam-me os autos conclusos para reexame da questão, exclusivamente para verificar a adequação do acórdão recorrido à tese firmada no Tema 1.234 do STF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Conforme relatado, os presentes autos retornaram a esta Relatoria por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de juízo de retratação/adequação em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC).

Neste sentido, transcrevo a Ementa do Acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DO MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO APELANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. MEDICAMENTO FORA DA LISTA RENAME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 DO STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS APENAS AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NEOZINE. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTÂNCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801049-48.2021.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

Quando este processo foi submetido originariamente ao julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, este Colegiado (Acórdão Id. 20753724) decidiu por dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença de piso apenas para excluir da condenação o fornecimento do medicamento NEOZINE (100mg). O fundamento para tal exclusão residiu na ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ (fármaco não incorporado ao SUS sem comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas).

Por outro lado, o acórdão manteve a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre quanto ao fornecimento contínuo dos demais medicamentos incorporados tais como CARBOLITIUM 300 mg, DEPAKENE 500 mg, BUP 150 mg e CLONAZEPAM 2 mg em favor da paciente Alda Lúcia Almeida de Oliveira.

Pois bem. Passo à análise da adequação do julgado ao Tema 1.234 do STF.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234), fixou tese de repercussão geral para regulamentar a legitimidade passiva e a competência nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados tramitarão perante a Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos. Caso o valor seja inferior a esse patamar ou se trate de medicamentos já incorporados, a competência permanece com a Justiça Estadual, com diretrizes específicas para o ressarcimento administrativo entre os entes.

Destaco o teor da tese firmada:

Tema 1.234/STF:

I - Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III - Custeio.

(...)

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

Contudo, a aplicação do referido precedente ao caso concreto esbarra em dois fatores determinantes. Primeiro, no que tange ao único medicamento não incorporado pleiteado na exordial (Neozine 100mg), este Colegiado já o excluiu da condenação por inobservância ao Tema 106 do STJ. Logo, a obrigação de fazer mantida pelo Acórdão recai exclusivamente sobre fármacos padronizados e de menor custo financeiro, inseridos na assistência farmacêutica regular, para os quais a solidariedade dos entes e a competência da Justiça Estadual permanecem hígidas.

Segundo, e mais importante, o STF, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu uma rígida modulação de efeitos quanto à competência, decretando que:

"somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco."

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos, destaca-se que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo Estadual. A atração da competência da Justiça Federal (União) aplica-se somente a casos novos, cujo ajuizamento tenha ocorrido a partir de 11 de outubro de 2024 (data da publicação do acórdão paradigma).

Considerando que a presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará no ano de 2021, a competência desta Justiça Estadual é irrefutável, restando aos entes demandados, caso arquem com despesas que extrapolem sua esfera de atribuição, buscar o ressarcimento pela via administrativa (repasse fundo a fundo), conforme expressamente autorizado no item 3.3 da tese do STF.

Ademais, é relevante destacar que argumentos genéricos dos entes públicos, como a ausência de dotação orçamentária ou a "reserva do possível", não podem servir de justificativa para o não fornecimento de tratamento essencial à manutenção da qualidade de vida de paciente psiquiátrica hipossuficiente.

A tutela à saúde é dever inafastável do Estado, integrando o mínimo existencial necessário à dignidade da pessoa humana, não havendo discricionariedade do gestor público para descumprir tal mandamento, sob pena de intolerável retrocesso social.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, da modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte e da interpretação sistemática da legislação constitucional, constato que o acórdão anteriormente proferido por esta Turma encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, não havendo razões que justifiquem a sua alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
ratificando o acórdão anteriormente proferido, conforme Tema 1234 do STF, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Após o transcurso do prazo, retornem os autos à Vice-Presidência para análise do Recurso Extraordinário interposto, conforme decidido no ID nº 26955272.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026